Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPASSE DE INFORMAÇÃO INCORRETA AO FISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREGADORA. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO GERADO EM NOME DA FUNCIONÁRIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Histórico: Em primeira sentença, o magistrado julgou procedente o pedido para condenar a empresa requerida a se manifestar nos autos da execução fiscal, sendo condenada ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00. Cassado o julgado, por acórdão desta 2° Turma, ao identificar que a parte ré fora condenada por pretensão diversa da postulada na inicial (extra petita), os autos retornaram à origem para rejulgamento da matéria. Em nova sentença proferida, os pedidos iniciais foram julgados procedentes para condenar a ré a quitar a dívida tributária gerada em nome da autora, assim como ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a quitar a dívida tributária gerada em nome da autora, assim como ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. 1.1. No recurso interposto, requerida pede a reforma da sentença alegando que não pode ser responsabilizada pelo pagamento do débito fiscal, porque constituído em nome da autora, e sustenta que a dívida decorreu da omissão da apelada, a qual teria deixado de impugnar a cobrança quando demandada. Ao final, pretende a redução da multa diária imposta, defende a inexistência de danos morais e pugna pela diminuição dos honorários de sucumbência.

2. Nada obstante a alegação da recorrente, o que se verifica dos autos é que a autora logrou comprovar que a apelante, enquanto sua empregadora, informou dados equivocados à Receita Federal, gerando débito fiscal em seu nome por conduta atribuída exclusivamente a empresa. 2.1. Assim, comprovado o dano e o ato praticado pela apelante, não prospera a pretensão de afastar a sua responsabilidade sob a justificativa de desídia da apelada ou impossibilidade de quitação do débito, haja vista que a omissão relevante e que deu causa ao dano originou de sua própria conduta, quando deixou de inserir informações corretas junto à Receita Federal, não podendo transferir a sua responsabilidade para aquele que sofreu o dano.

3. A apelante requereu a redução da penalidade cominatória fixada pela sentença que, ao condenar a requerida a quitar a dívida tributária gerada em nome da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, definiu multa de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitados a R$ 50.000,00. 3.1. Todavia, considerando que o valor da dívida atinge montante superior ao limite estabelecido, acrescido de que fora determinado prazo razoável para cumprimento, a imposição da multa se revela suficiente e compatível com a obrigação, não havendo motivo para alteração.

4. Do dano moral – redução do valor. 4.1. Em decorrência de equívoco da apelante ao declarar informações ao fisco, a autora não somente fora demandada em execução fiscal, como também teve o nome inscrito em dívida ativa. Tal fato constitui conduta violadora dos direitos da personalidade, notadamente quanto ao nome e imagem, ensejando a respectiva compensação por danos morais. 4.2. A fixação do valor indenizatório, embora possui natureza subjetiva, deve ser feita de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 4.2. Da análise dos autos, verifica-se que a fixação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00se mostra desproporcional, sob pena de implicar em enriquecimento indevido. 4.3. Nesse aspecto, em atenção às particularidades e às circunstâncias do caso, impõe-se a redução do montante arbitrado para R$ 5.000,00, como sendo suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora.

5. Dos honorários de sucumbência – fixação por equidade. 5.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.2. No caso, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da condenação, a quantia resultante (R$ 8.772,64) se mostraria exorbitante, pois os serviços advocatícios prestados pelos patronos da autora não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tampouco exigiu esforço para além do ordinário, considera-se, também, o lugar da prestação, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 5.3. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o valor de R$ 4.000,00, a título de honorários advocatícios, mostra-se razoável e proporcional, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.

6. Sentença reformada para reduzir de R$10.000,00 para R$5.000,00 os danos morais devidos à autora, assim como fixar os honorários de sucumbência em R$ 4.000,00, com base no art. 85, §8o, do CPC

6. Recurso parcialmente provido.